Tribunal: TJDFT
Processo: 0715142-76.2024.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL À INICIAL. FORMAL DE PARTILHA SEM AVERBAÇÃO. JUSTA CAUSA PARA A DEMORA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação de extinção de condomínio, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. I, c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC. A autora, pessoa natural, pleiteou o benefício da gratuidade de justiça desde a inicial e apresentou documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica, não sendo analisado o pleito pelo juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da gratuidade de justiça, não apreciados na origem; (ii) verificar se a ausência de averbação do formal de partilha constitui vício apto a justificar o indeferimento da petição inicial; (iii) determinar se há justa causa para a não apresentação da averbação no momento do ajuizamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural é instruído com declaração de hipossuficiência e documentos que demonstram rendimento inferior ao parâmetro objetivo adotado pela Defensoria Pública do DF (cinco salários mínimos), confirmando a presunção legal de veracidade e autorizando a concessão do benefício (CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 3o).
4. A jurisprudência do STJ entende que a ausência de registro do formal de partilha não impede a propositura de ação de extinção de condomínio entre consortes, por se tratar de requisito de eficácia perante terceiros, e não de condição para a formação válida do processo (REsp 1.813.862/SP).
5. A autora demonstrou que a não averbação do formal decorreu de fatores externos à sua vontade, como a morosidade do Poder Judiciário em expedir os documentos necessários (expedição do formal e de ofícios ao cartório de registro de imóveis – ante sua hipossuficiência econômica), configurando justa causa nos termos do art. 223, § 1o, do CPC.
6. A extinção do processo por indeferimento da petição inicial é medida excepcional, sendo vedada quando presentes documentos suficientes para demonstração da legitimidade, do interesse de agir e da boa-fé da parte, nos termos dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação (CPC, arts. 4o, 6o e 321).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração da insuficiência de recursos, sendo válida a presunção de hipossuficiência da pessoa natural quando amparada por elementos objetivos e subjetivos.
2. A ausência de averbação do formal de partilha não impede a propositura de ação de extinção de condomínio entre consortes, tratando-se de exigência registral para eficácia perante terceiros.
3. A demora estatal na expedição de documentos essenciais, configura justa causa nos termos do art. 223, § 1o, do CPC.
4. O indeferimento da petição inicial deve ser evitado quando presentes elementos suficientes à análise do mérito, em observância aos princípios da cooperação e da primazia da decisão de mérito.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 4o, 6o, 99, § 3o, 223, § 1o, 320, 321, 330, IV, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.813.862/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020; REsp 1.988.687/RJ (Tema 1178), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 16.05.2023, DJe 18.05.2023; AgInt no AREsp 1.862.088/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19.10.2021, DJe 25.10.2021; TJDFT, Acórdão 2044368, 0761290-52.2023.8.07.0016, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 17.09.2025, DJe 22.09.2025; Acórdão 2031079, 0723680-43.2024.8.07.0007, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 06.08.2025, DJe 21.08.2025.